Tribunal: TJSP
Processo: 0002959-43.2018.8.26.0638
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002959-43.2018.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante
ERICK THIAGO VICENTE DA PAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002959-43.2018.8.26.0638 Comarca de Tupi Paulista.
Apelação Criminal no 0002959-43.2018.8.26.0638
1a Vara de
Tupi Paulista.
Apelante: Erick Thiago Vicente da Paz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.528
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Tupi Paulista, que o
condenou como incurso no artigo 147, “caput”, do Código
Penal, a um mês de detenção, em regime prisional aberto,
porque no dia 22 de maio de 2018, por volta de 17h10min, na
Rua Dom Pedro II, no 141, ameaçou, por palavras, sua ex-
companheira Anna Laura Fabiano Alves, de causar-lhe mal
injusto e grave, o réu Erick Thiago Vicente da Paz apelou em
busca da absolvição por falta de provas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A pretendida absolvição não merece
ser acolhida, pois a culpabilidade do réu está comprovada.
Sempre que interrogado o réu veio a
confessar a prática delitiva, afirmando que “após mais um
desentendimento entre o casal, pois o declarante se irritou ao ver
fotos de Anna Laura com outros caras na rede social Instagram,
Anna Laura bloqueou o contato telefônico do declarante, com isso, o
declarante passou a mandar mensagens no telefone celular de mãe
de Anna Laura, a Sra. Neila; o declarante admite que escreveu tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002959-43.2018.8.26.0638 Comarca de Tupi Paulista.
mensagens enquanto estava de 'cabeça quente' e que proferiu
ofensas e ameaças contra Anna Laura; que chamou-a de
'vagabunda, filha da puta e pilantra' e a ameaçou de morte, porém
encontra-se arrependido de tê-la ofendido e ameaçado e destaca
que nunca cometeria algo contra Anna Laura” (fls. 42/43 e mídia
digital).
Por seu turno, a vítima relatou que
“manteve um relacionamento amoroso com a vítima com Erick
Thiago Vicente da Paz por aproximadamente 09 meses, sendo que
desse período, chegaram a morar juntos por 05 meses; que a
declarante se mudou para a cidade de Presidente Prudente, para
morar na companhia de Erick, que sempre manteve a tranquilidade
durante o tempo em que namoraram, contudo, assim que se mudou
para a casa dele, Erick passou a se comportar com agressividade;
informa que, a partir do mês de janeiro deste ano, Erick começou a
tratar a declarante com violência e chegou a agredi-la fisicamente;
que no final de semana do dia 30/04/2018, após ser agredida
novamente por Erick, a declarante decidiu sair da convivência com
ele e voltou para a casa de sua genitora nesta cidade; que durante
algumas semanas, a declarante chegou a trocar mensagens com
Erick, onde conversaram em harmonia, mesmo que não falavam em
reatar o relacionamento, contudo, no final da tarde de ontem, Erick
mandou mensagem no telefone celular da genitora da declarante,
dizendo que ainda gostava da declarante e queria que ela voltasse a
se relacionar com ele; ocorre que a declarante já havia se decidido
a não voltar mais com Erick e disse que não tinha mais vontade de
se relacionar com Erick, quando então ele novamente se irritou,
xingou-a de vários palavrões como 'vagabunda, filha da puta e
pilantra', dizendo que a declarante estava 'pisando na bola' e enviou
mensagens de áudio ameaçando a declarante de morte, dizendo
'vou até aí, vou te encontrar e vou te matar'; a declarante está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002959-43.2018.8.26.0638 Comarca de Tupi Paulista.
bastante assustada com a situação e acredita que Erick Thiago tem
intenção de cumprir as ameaças” (fl. 10 e mídia digital).
A genitora da vítima, Neila Pereira dos
Santos, confirmou ter recebido mensagens do réu em seu
telefone celular em que xingou e proferiu ameaças contra sua
filha (fl. 22).
Nos aspectos relevantes a investigadora
de polícia Ivanete Maria Postingel Souza afirmou ter
participado da degravação dos áudios enviados pelo réu e
imaginar se tratar de um bandido, pois a revolta não
aparentava ser momentânea e ele se valia de gírias típicas de
“malandro” (mídia digital).
Reforça a prova o laudo de degravação
dos áudios enviados pelo réu, no qual consta que “o baguiu não
vai ficá dessa forma, avisa pra ela qui eu vô atrai dela 'mano', se eu
trombá ela, eu vô dá um tiro na cara dela 'mano', puque aí
vagabunda, cê criô vagabunda?'”, “vô chegá atrais dela, vo grudá
ela, vai se lamentá, eu vô mata ela”, “manda ela toma cuidado
'mano', purquê eu trombá ela, ela vai desce pra Dracena lá, na ondi
qui fô, im qualqué biboca eu vô trombá ela i vai sê isso 'mano',
puque ai safadage num cola nu barato não 'mano', tá ligado?”, “eu
faço u qui eu falo, intão você pode te certeza qui sua filha via morre,
'mano', eu vou mete bala na cara dela” e “eu vô atrai da sua filha
pode ter certeza” (fls. 46/47).
Como se vê, a confissão do apelante se
compatibilizou com as demais provas, retratando a realidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002959-43.2018.8.26.0638 Comarca de Tupi Paulista.
dos fatos imputados, cumprindo anotar que sobre a confissão
judicial já assentou o extinto Tribunal de Alçada Criminal deste
Estado que, “Sem margem para divagações doutrinárias ou
construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento
seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum
circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa”
(JTACRIM 93/239).
A prova oral produzida sob o crivo do
contraditório deixou claro ter mesmo o réu ameaçado a
ofendida, fato que se mostrou sério o bastante para incutir nela
fundado temor, tanto que na ocasião representou para a
persecução penal e solicitou medidas protetivas.
Cabe observar ainda que o fato de ter
sido a ameaça proferida em meio à discussão com a vítima não
afasta o dolo do agente e nem impede a configuração do delito
em questão, pois, como já se decidiu, “O crime de ameaça é
meramente formal e se consuma desde que a vítima se sinta
intimidada, pouco importando se o agente estava ou não nervoso,
ou, por qualquer modo, fora de seu estado normal” (RT 677/370).
O colendo Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema já deixou assente que “O fato de a conduta delitiva
ter sido perpetrada em circunstância de entrevero/contenda entre
autor e vítima não possui o condão de afastar a tipicidade formal ou
material do crime de ameaça. Ao contrário, segundo as regras de
experiência comum, delitos dessa estirpe tendem a acontecer
justamente em eventos de discussão, desentendimento, desavença
ou disputa entre os indivíduos” (HC no 437730, 6a Turma, Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002959-43.2018.8.26.0638 Comarca de Tupi Paulista.
Ministra Maria Thereza Assis Moura, julgado em 21.06.2018, DJe
de 01/08/2018).
Justa, pois, a condenação, que fica
mantida.
Quanto à dosimetria, a pena foi fixada
com critério e moderação, situando-se no menor patamar para
a espécie, de um mês de detenção, o que impediu pudesse a
atenuante da confissão influir no cálculo, a teor do que prevê a
Súmula no 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “A
incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal”.
O regime prisional aberto fixado foi o
mais brando possível e a substituição da pena carcerária por
restritiva de direitos ou por simples multa era mesmo incabível
na hipótese, por expressa vedação legal, por se cuidar aqui de
infração penal de ameaça, cometida no âmbito de relações
afetivas, incidindo as regras dos artigos 44, “caput”, e inciso I,
do Código Penal, e 17 da Lei no 11.340/2006.
Portanto, nada havendo a alterar na
douta decisão recorrida, é de rigor o desprovimento do recurso.
3. Destarte, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -